Tribunal: TJSP
Processo: 2094823-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - ICMS – BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS – Pedido liminar nos autos da ação mandamental para que a apuração e o recolhimento do ICMS seja realizada sem a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tributo estadual - Rejeição - Inexistência de probabilidade do direito líquido e certo - Repasse meramente econômico (não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA LIMINAR - ICMS – BASE DE CÁLCULO DE PIS/COFINS – Pedido liminar nos autos da ação mandamental para que a apuração e o recolhimento do ICMS seja realizada sem a inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do tributo estadual - Rejeição - Inexistência de probabilidade do direito líquido e certo - Repasse meramente econômico (não jurídico) das contribuições ao consumidor final - Incidência do tributo se dará sobre a receita bruta, em outro momento – Precedente do STJ - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.